Tribunal: TJDFT
Processo: 0746836-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO DA VENDA NÃO REALIZADA. ART. 134 DO CTB. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRADIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes no sentido de obrigar os réus a procederem com a transferência de propriedade do veículo para o primeiro réu e a ela responsabilizar pelas infrações de trânsito cometidas a partir de janeiro de 2023. Em suas razões recursais, afirma que não há impedimento para o reconhecimento judicial da venda do veículo quando não cumprido o dever administrativo pelo antigo proprietário em comunicar a venda do bem aos órgãos de trânsito. Para tanto, invoca os enunciados das súmulas no 132 e no 585 do STJ. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo segundo e terceiro réus (ID 79113859).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de transferência das multas de trânsito, bem como a pontuação da CNH para o atual proprietário do veículo.
III. Razões de decidir
4. No caso, o autor/recorrente requer a transferência da propriedade do veículo para o primeiro réu/recorrido, bem como a imputação a este último da responsabilidade pelas infrações de trânsito e da respectiva pontuação na CNH.
5. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentado no fato de que o antigo proprietário não cumpriu com o dever de comunicar ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo e não comprovou que era o primeiro réu o real condutor do veículo nas datas das infrações.
6. O art. 134 do CTB atribui ao vendedor do veículo o dever de comunicar a transferência de propriedade do bem, confira-se: “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
7. No caso, apesar de não ter sido apresentado o comprovante de transferência ((DUT ou ATPV-e) entre o vendedor e o comprador (autor e primeiro réu), entende-se que tal ausência decorre do fato de o veículo ter sido adquirido mediante alienação fiduciária. Conforme depreende-se da documentação acostada pelos órgãos de trânsito (segundo e terceiro réu), a quitação do financiamento bancário se deu em 29/11/2023 (ID 79113778 pág. 37), data em que a propriedade passou ao nome do autor/recorrente, mas posterior ao negócio firmado entre os particulares, que foi em 2022 conforme narrado na inicial e não impugnado pelo primeiro réu. Inclusive, convém ressaltar que o primeiro réu, o comprador do veículo, não se manifestou nos autos, apesar de devidamente citado (ID 79113792).
8. Assim, diversamente do fundamento adotado na sentença, a ausência de comunicação administrativa da venda não impede a imposição judicial da obrigação de transferência da propriedade do veículo ao atual possuidor, sobretudo quando se trata de pessoa identificada e citada nos autos, havendo elementos suficientes a comprovar a tradição do bem, tal como as conversas de entre os particulares de ID 79113771, juntamente com o silêncio do primeiro réu nos autos.
9. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o primeiro réu proceda, junto ao órgão de trânsito, com a transferência de propriedade do veículo em comento (ID 79113768) para seu nome ou de quem ele indicar.
10. No tocante ao pedido de transferência de multas e da pontuação da CNH, assiste razão ao autor/recorrente. Conforme mencionado acima, a alienação do veículo entre os particulares se deu em 2022, sendo que as infrações de trânsito ora questionadas são datadas de janeiro de 2023 a outubro de 2023 (tabela apresentada na inicial, ID 79113764, pág.3), portanto posteriores à tradição do veículo, concluindo-se o primeiro réu era como o real condutor.
11. Ainda, destaca-se que ao caso não se aplica a súmula no 132 invocada pelo autor/recorrente, porque o caso não envolve acidente de trânsito.
12. No que se refere à súmula 585, do STJ, tem-se que foi mitigada a responsabilidade solidária do antigo proprietário, prevista no art. 134, CTB, em relação às penalidades administrativas quando posteriores à tradição do bem, aliado ao fato do novo proprietário/condutor ser conhecido (identificado).
13. Não é outro o entendimento desta turma recursal, conforme julgado: (Acórdão 1847233, 0701128-79.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.)
14. Isso posto, impõe-se a reforma da sentença para determinar aos segundo e terceiro réus (órgãos de trânsito) que transfiram as multas de trânsito indicadas na inicial para o nome do primeiro réu, bem como a pontuação correspondente para CNH desse último.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: i) determinar que o primeiro réu (DENIS) proceda, junto ao órgão de trânsito, com a transferência de propriedade do veículo em comento (ID 79113768) para seu nome ou de quem ele indicar; ii) determinar ao segundo e terceiro réus (DETRAN/DF e DER) a transferência das multas de trânsito indicadas na inicial (tabela apresentada na inicial, ID 79113764, pág.3) para o nome do primeiro réu, bem como a pontuação correspondente para CNH desse último. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.